Tribunal: TJDFT
Processo: 0700698-56.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA EM SENTENÇA. INCORPORAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RENITÊNCIA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A incorporação do HSBC pelo Banco Bradesco resultou na sucessão de direitos e obrigações. Precedente: 7042899420228070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, publicado no PJe: 2/5/2022.

2. Dessa forma, cabe ao Banco Bradesco promover a baixa do gravame inserido pelo Banco HSBC.

3. Demonstrada a renitência da instituição financeira em cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença e a necessidade da medida para a prestação efetiva da jurisdição, o juiz pode converter a obrigação de fazer em perdas e danos e determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.